Tribunal: TJPA
Processo: 0803624-40.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803624-40.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA CLEMILDE MAIA SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cerne da questão consiste em analisar se houve a prescrição do direito da autora/apelante em ter a revisão de sua aposentadoria para recebimento do benefício com proventos integrais.

2.

Quando a pretensão visa alterar o ato de aposentadoria ou a sua reforma, como no caso ora em análise, deve-se respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32

3.

Observa-se no caso, que o benefício de aposentadoria foi concedido a autora/apelante em 08/07/2002, conforme ID. 7614359- Pág. 3 a 4, sendo esta data o início para contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, para que ajuizasse a Ação Revisional de Aposentadoria, tendo em vista que as dívidas contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 anos a contar do fato que a originaram, que no caso foi o momento em que a recorrente passou para o quadro de servidores inativos. Desse modo, a data máxima para que a autora ingressasse com a Ação seria até 08/07/2007, contudo, ajuizou Ação na data de 24/04/2019, quando já havia ultrapassado o prazo prescricional, ocorrendo a incidência da prescrição do fundo de direito.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Maria Clemilde Maia Sousa em face do Município de Santarém, nos autos de Ação Revisional de Aposentadoria, contra sentença ID. 7614484, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que declarou a prescrição do pedido de revisão de aposentadoria pleiteado pela autora.

Em síntese, narra a inicial que a autora exerceu a função de professora no município de Santarém no ano de 1970 até o ano de 2002, na época recebendo a remuneração equivalente a R$ 492,37 (quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), afirmou que recebeu valores inferiores ao que lhe seria devido, devendo ser integrada a remuneração da servidora aposentada a integralidade recebida pelos servidores efetivos.

Sustentou fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com recebimento dos proventos integrais, com fundamento no art. 201, §7º e §8º da CF. Assim, requereu a concessão da tutela e a procedência dos pedidos. (ID. 7614357)

Em sentença ID. 7614484, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, foi declarada a prescrição do pedido de revisão de aposentadoria pleiteado pela autora, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, acolho a prejudicial de mérito,
nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC, DECLARO A PRESCRIÇÃO do pedido revisão de aposentadoria pleiteado pela autora, pelos fundamentos expostos acima.
(...)”

Inconformada, a autora Sra. Maria Clemilde Maia Sousa interpôs a presente Apelação Cível, alega em suas razões recursais ausência de prescrição de seu direito, em razão de ter iniciado seu vínculo funcional com o Município de Santarém no ano de 1970, devendo ser aplicado ao caso concreto o disposto na lei nº 9.876/99, devendo a revisão incluir os salários bases recebidos pela autora/apelante antes de 1994, alegando que a reforma previdência de 2019 não contabiliza as contribuições ocorridas antes do plano real em 1994, sendo prejudicado a autora, devendo ser contabilizado as contribuições feitas pela recorrente durante toda sua vida, segundo entendimento do STJ no Tema 999. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgado procedente a Ação e determinada a revisão da aposentadoria da autora. (ID. 7614487)

Em contrarrazões, o Município de Santarém pugnou pelo não conhecimento do Recurso de Apelação. (ID. 7614489)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e não provimento da Apelação Cível. (ID. 8302180)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão consiste em analisar se houve a prescrição do direito da autora/apelante em ter a revisão de sua aposentadoria para recebimento do benefício com proventos integrais.

A recorrente alega em suas razões recursais inexistência da ocorrência de prescrição de seu direito, em razão de ter iniciado seu vínculo funcional com o Município de Santarém no ano de 1970, devendo ser aplicado ao caso concreto o disposto na lei nº 9.876/99, para que seja julgado procedente o recebimento de aposentadoria com proventos integrais.

Verifico que não assiste razão a apelante. Explico.

Extrai-se dos autos que a autora propôs Ação Revisional de Aposentadoria de Professora por Tempo de Contribuição com Proventos Integrais, em razão de supostamente receber valor inferior a qual possui direito.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932" (REsp 313.630/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 20/8/01).

A concessão de aposentadoria em favor do servidor decorre de ato único da Administração Pública, comissivo, de efeitos concretos, de maneira que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir daí teria se caracterizado a violação do direito.

Quando a pretensão visa alterar o ato de aposentadoria ou a sua reforma, como no caso ora em análise, deve-se respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.
(grifado)

Observa-se no caso, que o benefício de aposentadoria foi concedido a autora/apelante em 08/07/2002, conforme ID. 7614359- Pág. 3 a 4, sendo esta data o início para contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, para que ajuizasse a Ação Revisional de Aposentadoria, tendo em vista que as dívidas contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 anos a contar do fato que a originaram, que no caso foi o momento em que a recorrente passou para o quadro de servidores inativos. Desse modo, a data máxima para que a autora ingressasse com a Ação seria até 08/07/2007, contudo, ajuizou Ação na data de 24/04/2019, quando já havia ultrapassado o prazo prescricional, ocorrendo a incidência da prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I
-
Nos casos em que se pretende a retificação dos proventos de aposentadoria, a concessão desta pela Administração Pública configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32;

II-
In casu
, entre a data da sua aposentadoria (2012) até a interposição da ação ordinária (2020) ultrapassou o prazo prescricional estabelecido para postular em Juízo contra a Fazenda Pública, operando-se a prescrição do fundo de direito.

III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº
0830269-94.2020.8.14.0301, julgado: 11-04-2022, publicado
:
26/04/2022) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVENTOS PARA INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO MAIS DE CINCO ANOS DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ATO ÚNICO, COMISSIVO E DE EFEITOS CONCRETOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição qüinqüenal estabelece que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

2. Consoante a jurisprudência dominante do TJPA e do STJ, o entendimento adotado é no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que ele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

3. O ato de aposentadoria sem a inclusão da vantagem almejada pela servidora revela ato único de efeitos concretos, não havendo que se falar em relação jurídica de trato sucessivo. Hipótese em que tendo sido aposentada em 1996 e a ação proposta apenas em 2012, ou seja, mais de cinco anos após o ato concreto, ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito, estando correta a decisão.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, processo nº
0021446-48.2012.8.14.0301, julgado:
21-11-2022, publicado: 30/11/2022) (grifos nossos)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/03/2023